Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714391-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza de Sampaio Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela autora, ora agravante (ID 122320534 do processo n. 0706955-47.2022.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 35063769), a recorrente alega não ter condições financeiras para suportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Afirma ocupar o cargo de Analista de Riscos no Colégio Marista (União Brasileira de Educação e Ensino), com renda mensal líquida correspondente, em média, a R$3.926,20 (três mil novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos). Alega que seu salário é destinado ao sustento de seus dois filhos, aos gastos essenciais do lar e outras despesas, como, por exemplo, prestações de financiamento imobiliário, taxa de condomínio, contas de água, energia elétrica e internet, mensalidades de plano de saúde, serviço de streaming (Amazon Prime), alimentação, mensalidades escolares e IPTU. Informa que sua conta no Banco Pan S.A. está com saldo negativo em razão de fraude que gerou descontos indevidos relativos a suposto empréstimo bancário. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido, de plano, o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede que o agravo seja recebido com efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida até julgamento definitivo. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da justiça gratuita. Preparo recursal não recolhido, pois o benefício da gratuidade de justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Verifica-se, no caso concreto, que a recorrente é Analista de Riscos em instituição de ensino. De acordo com o último contracheque juntado aos autos, sua renda líquida mensal é de R$4.022,56 (quatro mil vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, foram acostados documentos que comprovam pagamento de despesas residenciais, prestações de financiamento imobiliário e gastos relacionados à subsistência dos filhos, que têm 3 (três) e 7 (sete) anos de idade. Em juízo de cognição sumária, não se constatam elementos capazes de contrariar a alegação de hipossuficiência econômica apresentada pela agravante. Nesse contexto, tendo em vista que se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos e que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, é razoável atribuir efeito suspensivo a este agravo de instrumento, para evitar prolação de decisão terminativa no Juízo a quo ou cancelamento da distribuição do processo originário caso as custas não sejam recolhidas no prazo assinalado. Aliás, considerando que o objeto recursal é apenas a rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, não se exige recolhimento do preparo recursal neste momento. Essa questão será apreciada ao final, com a prolação do resultado do julgamento do agravo. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Cumpre registrar que o exame aprofundado da matéria apresentada nas razões recursais e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo órgão colegiado desta Turma Cível quando do julgamento definitivo deste recurso. Em outros termos, a detida análise das condições para o benefício postulado pela agravante será realizada no momento da prolação do acórdão. Por ora, é pertinente apenas atribuir efeito suspensivo ao recurso a fim de preservar o regular andamento do processo de origem e evitar possível desperdício de atividade jurisdicional. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o indeferimento da petição inicial e/ou o cancelamento da distribuição do processo originário pelo não pagamento das custas, até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora